Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703876-81.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FAUSTO JOSE LEAO MARTINS EMBARGADO: CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA, CECILIO KASSEM SALAME, CRISTINA SCHNEIDER, EDERALDO BRANDAO LEITE, ELIAS COUTO E ALMEIDA JUNIOR, MARIA NATIVIDADE SANTOS COSTA LOPES, PEDRO NERY FERREIRA JUNIOR, ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA, ROSANGELES KONRAD BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 35771240, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora